Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-14.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004894-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CHRISTIAN PROCOPIO SCUSSEL - CPF: 016.134.929-36 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FRANCISCA SELMA SILVA SANTOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA COELHO - CPF: 043.562.101-74 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão estaria fundada apenas na gravidade abstrata do delito, bem como que a conduta teria ocorrido após agressão prévia da vítima. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva decretada contra a paciente, especialmente quanto à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
, consistente no desferimento de golpe de faca na região abdominal da vítima, área vital do corpo humano, em estabelecimento comercial e na presença de diversas pessoas.

4.

O contexto fático revela acentuada periculosidade da conduta, pois a paciente utilizou instrumento potencialmente letal e agiu com indiferença às consequências de seu ato e à presença de terceiros, circunstâncias que demonstram risco social concreto.

5.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pelas duas condenações anteriores da paciente pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada, cuja punibilidade foi extinta há menos de dois anos, circunstância que demonstra histórico recente de envolvimento com práticas criminosas.

6.

A existência de antecedentes criminais e a demonstração concreta de periculosidade indicam que as reprimendas anteriormente impostas não foram suficientes para dissuadir a prática de novos delitos, legitimando a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

7.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis.

8.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma branca e pelo atingimento de região vital da vítima em local público, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condenações criminais anteriores recentes, ainda que por delitos diversos, podem evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.

3.

Uma vez demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, HC nº 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, HC nº 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, HC nº 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1004894-14.2026.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- FRANCISCA SELMA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Francisca Selma Silva Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002699-21.2025.8.11.0023.

A impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/10/2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em uma leitura seletiva da prova audiovisual. Argumenta que a dinâmica dos fatos revela uma agressão antecedente por parte da vítima (um tapa no rosto), seguida de reação imediata da paciente com um único golpe, sem persistência na conduta, o que afastaria a periculosidade concreta.

Aduz, ainda, que a paciente possui residência fixa e que não há risco à aplicação da lei penal, pois sua saída do local dos fatos decorreu do tumulto gerado e não de tentativa de fuga. Pontua que as condenações pretéritas da paciente referem-se a tráfico privilegiado, delito sem violência, cuja punibilidade foi extinta em abril de 2024, não havendo correlação com risco de reiteração violenta.

Por fim, destaca que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à aplicação de monitoramento eletrônico, reconhecendo, ainda que de forma subsidiária, a suficiência de medidas menos gravosas para a tutela cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido pela Relatora convocada, Dra.

Christiane da Costa Marques Neves (Id.
344839894
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 345948013).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“
Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio Qualificado. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Reiteração criminosa. Pela denegação da ordem.
”.
(Id. 351071388)

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos elementos trazidos aos autos,
constato que não assiste razão à impetrante.

Ressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/10/2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Durante a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante e, na sequência, decretou a prisão preventiva da paciente. A decisão foi devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
empregado. Ademais, a custódia cautelar foi justificada pela presença de
risco de reiteração delitiva
, especialmente porque a paciente possui duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada, ainda não alcançadas pelo prazo depurador.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(....) No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos da vítima e das testemunhas.

O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, além de coibir o risco de reiteração delitiva.

No tocante à ordem pública, os fatos apresentam gravidade concreta. Denota-se do vídeo acostado (id 210490440) que, após discussão, a custodiada, munida de uma faca, desferiu golpe contra a vítima em seu abdômen, região sabidamente vital, o que fez à luz do dia, em meio a estabelecimento comercial e diante de inúmeras testemunhas, retornado calmamente à sua mesa. Ainda, após o início da movimentação no estabelecimento para socorrer o ofendido, retirou-se do local, sendo presa após diligências realizadas pela Polícia Militar, a indicar a necessidade de conduta austera pelo Estado.

Se não bastar, a flagrada ostenta duas condenações por tráfico privilegiado, constantes do Executivo de Pena n.º 0003343-59.2017.8.11.0023, cuja punibilidade foi extinta em 27/4/2024, não transcorrendo, ainda, o prazo depurador.

Todo o quadro demonstra a necessidade o latente risco de reiteração delitiva, além da absoluta insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não bastando, constata-se a presença de dois dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, quais sejam: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”.
(Id 211060692)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além da comprovação da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, amparando-se não apenas na gravidade concreta do delito imputado, mas também na existência de
antecedentes criminais da paciente
, ainda que relacionados a infração penal de natureza diversa (tráfico de drogas), circunstância que foi considerada indicativa de
reiteração criminosa
.

A garantia da ordem pública, nesse contexto, compreende a necessidade de resguardar a sociedade diante do risco de reiteração delitiva, bem como de prevenir novas infrações penais quando a conduta praticada revela especial gravidade ou provoca relevante abalo social, seja pela natureza do bem jurídico atingido, seja pelas circunstâncias concretas do fato.

No caso em exame, verifica-se que a paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico privilegiado, cuja punibilidade foi extinta em abril de 2024, portanto, há menos de dois anos. Tal circunstância, embora não configure reincidência para o delito ora apurado, evidencia histórico recente de envolvimento com práticas criminosas e indica que as reprimendas anteriormente impostas não foram suficientes para inibir a reiteração de condutas ilícitas, agora revestidas de maior gravidade, por envolverem violência.

É pacífico o entendimento de que a reiteração criminosa, bem como a concreta possibilidade de persistência na atividade delituosa, constituem elementos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
e a justificar a imposição da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Desse modo, não se revela desprovida de fundamentação a decisão que, à luz de tais circunstâncias, decreta a custódia cautelar do acusado, motivo pelo qual se tem por atendida a exigência de motivação estabelecida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, verbis:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

No caso em exame, verifica-se que a paciente foi condenada, em duas oportunidades, pela prática do crime de tráfico privilegiado, tendo a punibilidade sido declarada extinta há menos de dois anos. Não obstante a intervenção penal anterior, a paciente voltou a se envolver em prática delituosa, desta vez de natureza violenta, mediante o emprego de arma branca e com atingimento de região vital da vítima. Tal circunstância evidencia que as condenações precedentes não foram suficientes para dissuadi-la da prática criminosa, revelando destemor às sanções penais e indicando risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, a prova audiovisual constante dos autos evidencia que a paciente, após discussão travada com a vítima, desferiu golpe de faca na região abdominal desta, área reconhecidamente vital do corpo humano. O fato ocorreu em estabelecimento comercial, durante o período diurno e na presença de diversas pessoas, circunstâncias que evidenciam não apenas a gravidade objetiva da conduta, mas também a acentuada periculosidade concreta da ação perpetrada.

Com efeito, a paciente não hesitou em empregar instrumento potencialmente letal, atingindo região corporal capaz de ocasionar resultado fatal, em contexto que revela completa indiferença quanto à integridade física da vítima e à presença de terceiros no local.

A situação descrita, ademais, não se amolda à hipótese de reação proporcional a eventual agressão injusta. Ainda que se admita, como sustenta a defesa, que a vítima tenha desferido um tapa no rosto da paciente antes do ocorrido, tal circunstância não tem o condão de afastar a gravidade concreta da resposta empreendida. O desferimento de golpe de faca na região abdominal, área vital do corpo humano, configura reação manifestamente desproporcional à agressão narrada, evidenciando intensidade excessiva do ânimo agressivo e demonstrando que a paciente agiu sem medir as consequências potencialmente letais de sua conduta.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, restando plenamente atendida a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Francisca Selma Silva Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026